Tribunal: TJSP
Processo: 1006675-28.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Questionamento acerca da ausência de apresentação dos contratos completos e da fixação da sucumbência – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Questionamento acerca da ausência de apresentação dos contratos completos e da fixação da sucumbência – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Caso concreto que se trata de aquisição fora daquele período. Sucumbência que decorre de lei e da aplicação do princípio da causalidade – Sentença mantida – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006675-28.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-28.2016.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no -
VOTO No 80440
APELAÇÃO CÍVEL No 1006675-28.2016.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CYNTIA ANDRAUS CARRETTA
APELANTE: JOSÉ ROBERTO ROSSI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito

Questionamento acerca da ausência de apresentação dos contratos
completos e da fixação da sucumbência Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 Interpretação restritiva dos termos do
título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Caso
concreto que se trata de aquisição fora daquele período.
Sucumbência que decorre de lei e da aplicação do princípio da
causalidade Sentença mantida Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 202 e
seguintes, que julgou improcedente a ação de liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando a parte autora a arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.
Pretende a parte autora a reforma da decisão.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-28.2016.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no -
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que
dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos termos
da ACP.
Pois bem.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez
que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no
valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no
valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os
consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-28.2016.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no -
No caso, os documentos apresentados revelam a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que a parte autora não
firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. Houve, na verdade, aquisição de linha por transferência do
direito de uso, caso em que eventual indenização estaria justificada caso
tivesse sido demonstrada a transferência das ações adquiridas nas
condições estabelecidas na ação civil pública pelo titular original para a
parte recorrente por meio de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a
realização do negócio. Dessa forma, patente que o requerente não é titular
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que o
recorrente não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença.

A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de
no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno
integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-28.2016.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no -
enquadramento no dispositivo da sentença. É por isso que o pedido feito na ação
de liquidação de sentença deve ser extinto por ausência de interesse processual
da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias
tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade
da documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir
direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu
na ação coletiva, transitada em julgado.
Relativamente à sucumbência, também devem ser mantidos
os termos da sentença.
O fundamento é o de que a parte somente ingressou com
ação diante da omissão da Telefônica, que não forneceu os documentos
referentes aos contratos após pedido administrativo.
Ocorre que a Telefônica não está obrigada a atender pedidos
extrajudiciais e não poderá sofrer consequências por agir no comando legal. O
contratante é quem tem por dever guardar seus documentos e se ingressa com
ação sem ter noção se tem ou não direito, responde pela sucumbência
experimentada. A Telefônica contratou advogado para exercício do direito de
resposta e esses profissionais serão remunerados, pelo princípio da causalidade.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito em relação ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do
CPC. Em razão do que se decide, a verba de sucumbência que já havia sido
fixada fica majorada para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85,
§11, do CPC, em razão da interposição do recurso, ressalvada a eventual
gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-28.2016.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no -
Relator